Tribunal: TRF3
Processo: 5001030-64.2022.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: a reapreciar fundamentos anteriormente examinados.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1128/1327)

5001030-64.2022.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001030-64.2022.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: SERGIO ANTONIO DAGUANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA CRISTINA MACHADO CAETANO - SP346393-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO ANTONIO DAGUANA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA CRISTINA MACHADO CAETANO - SP346393-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DO INSS E DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do INSS, restringindo o reconhecimento de atividade especial a determinados períodos, com determinação de averbação junto à autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a necessidade de indicação de responsável técnico nos PPPs ou de juntada de LTCAT para os períodos reconhecidos como especiais, conforme alegação do INSS; e (ii) saber se houve omissão ou contradição em relação ao alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal destinada a comprovar desvio de função em determinado período, conforme alegação da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Inexistente omissão nos embargos do INSS. O acórdão examinou expressamente a validade dos PPPs extemporâneos, a capacidade do técnico de segurança do trabalho para subscrever os registros ambientais e a suficiência da prova documental produzida, concluindo pela desnecessidade de indicação de responsável técnico em cada período para validar os documentos apresentados.

4. O pedido de prequestionamento formulado pelo INSS não tem o condão de suprir omissão inexistente, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de matéria já expressamente decidida.

5. Inexistente omissão ou contradição nos embargos da parte autora. O acórdão apreciou a preliminar de cerceamento de defesa e a ausência de exposição a agente nocivo no PPP referente ao período controvertido, rejeitando-as de forma fundamentada. A insurgência quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

6. São incabíveis os embargos de declaração utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade com o julgado ou de rediscutir o mérito já decidido, matérias que devem ser suscitadas pelo recurso adequado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS e da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, II, 470, 994, IV, 1.022 e 1.026; Decreto n.o 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 534, 694 e 1.083; STJ, Tema 1.090, j. 18.06.2025; STF, Tema 555; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv n.o 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09.05.2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv n.o 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18.07.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001030-64.2022.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: SERGIO ANTONIO DAGUANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA CRISTINA MACHADO CAETANO - SP346393-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA CRISTINA MACHADO CAETANO - SP346393-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO ANTONIO DAGUANA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, restringir o tempo de atividade reconhecido como especial para os períodos de 19/11/2003 a 05/05/2004, de 01/11/2004 a 25/08/2010, de 02/05/2011 a 31/05/2013 e de 01/02/2018 a 07/06/2018, além do período de 01/02/1995 a 05/03/1997 reconhecido em sentença e que não é controvertido (ID. 357580508).

Em suas razões, o INSS alega omissão no acórdão acerca da necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, mediante indicação de responsável técnico nos PPPs ou juntada de LTCAT para os períodos nos quais os PPPs não indicariam responsável técnico pelos registros ambientais (ID. 358763947).

Por sua vez, a parte autora alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve cerceamento de defesa em seu desfavor, por não ter sido produzida prova testemunhal apta a comprovar o desvio de função no período de 01/06/2013 a 30/06/2017, em que exercia a atividade de motorista/transportador para a empresa IRANO & IRANO LTDA, embora constasse no PPP a função de "comprador"; que foram juntadas notas fiscais contemporâneas ao período como início de prova material; que a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do referido período como especial e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial (ID. 359570436).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não conhecimento do recurso interposto (ID. 359819728). O INSS não ofereceu contrarrazões aos embargos da parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, restringir o tempo de atividade reconhecido como especial para os períodos de 19/11/2003 a 05/05/2004, de 01/11/2004 a 25/08/2010, de 02/05/2011 a 31/05/2013 e de 01/02/2018 a 07/06/2018, além do período de 01/02/1995 a 05/03/1997 reconhecido em sentença e que não é controvertido.

Em suas razões, o INSS alega omissão no acórdão acerca da necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, mediante indicação de responsável técnico nos PPPs ou juntada de LTCAT para os períodos nos quais os PPPs não indicariam responsável técnico pelos registros ambientais.

Por sua vez, a parte autora alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve cerceamento de defesa em seu desfavor, por não ter sido produzida prova testemunhal apta a comprovar o desvio de função no período de 01/06/2013 a 30/06/2017, em que exercia a atividade de motorista/transportador para a empresa IRANO & IRANO LTDA, embora constasse no PPP a função de "comprador"; que foram juntadas notas fiscais contemporâneas ao período como início de prova material; que a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do referido período como especial e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não conhecimento do recurso interposto. O INSS não ofereceu contrarrazões aos embargos da parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

QUANTO AOS EMBARGOS DO INSS

Em relação à alegada omissão acerca da necessidade de responsável técnico nos PPPs e de juntada de LTCAT para os períodos reconhecidos como especiais, o acórdão tratou do tema de modo conclusivo:

"Cabe ressaltar que apesar da ausência de responsável técnico pelos registros ambientais, verifica-se que os PPPs juntados aos autos indicam profissional responsável a partir de 29/10/2018. Nesse caso, apesar dos PPPs terem sido emitidos extemporaneamente ao labor, não há que se falar em invalidação dos dados nele constantes, uma vez que foi emitido por profissional capacitado, o qual confirmou as informações relativas ao período laborado, ademais a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral, especialmente quando o próprio empregador assume a responsabilidade pelas informações prestadas."

E, ainda, quanto à validade do PPP subscrito por responsável técnico habilitado e à metodologia de aferição do ruído:

"Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei n.o 7.410/1985 e a Portaria n.o 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais."

"Embora a partir de 19/11/2003 a NHO-01 da Fundacentro tenha estabelecido critérios específicos de medição, a inobservância da metodologia adequada pelo empregador não infirma, por si só, a medição em decibéis constante no documento, pois o empregado é parte hipossuficiente e não pode impor ao empregador forma de aferição acústica do ambiente. A fiscalização compete ao Ministério do Trabalho. O documento está assinado por responsável técnico habilitado e a intensidade registrada é inequivocamente superior ao limite legal."

Depreende-se, assim, que o acórdão não incorreu em qualquer omissão. A matéria foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado se manifestado de forma fundamentada sobre a validade dos PPPs extemporâneos, a capacidade do técnico de segurança do trabalho para subscrever os registros ambientais e a suficiência da prova documental para o reconhecimento dos períodos especiais.

O pedido de prequestionamento, por sua vez, não tem o condão de suprir eventual omissão inexistente. Como é assente na jurisprudência, os embargos de declaração com fins exclusivos de prequestionamento não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem obrigam o órgão julgador a reapreciar fundamentos anteriormente examinados.

QUANTO AOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA

Em relação à alegada omissão e contradição decorrentes do cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal destinada a demonstrar o desvio de função no período de 01/06/2013 a 30/06/2017, o acórdão também examinou a questão de forma expressa e fundamentada.

Como consignado no acórdão embargado, o PPP referente ao período de 01/06/2013 a 18/07/2017 não registra exposição a qualquer agente nocivo (ID. 347284077 – Pág. 26/27). A função ali declarada pelo empregador é a de "comprador", sem qualquer menção à atividade de motorista ou à exposição a ruído ou a outros agentes prejudiciais à saúde.

Diante disso, cabia à parte autora demonstrar, pelos meios de prova admitidos em direito, que as informações constantes do PPP não refletiam a realidade do labor, seja obtendo a retificação do documento diretamente junto à empregadora, seja buscando, pelos canais competentes, a correção das informações nele lançadas. Contudo, não há nos autos qualquer evidência de que a parte autora tenha adotado providência nesse sentido. Não foi demonstrada a recusa formal da empregadora em retificar o PPP, tampouco foi comprovada a impossibilidade de obtenção de documento que registrasse, de forma adequada, as condições reais de trabalho no período controvertido.

É ônus da parte autora comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, mediante a apresentação dos documentos técnicos exigidos pela legislação previdenciária, como o PPP ou laudo elaborado por profissional legalmente habilitado. A mera alegação de desvio de função, desacompanhada de documentação técnica apta a demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não é suficiente para afastar as informações regularmente lançadas no PPP emitido pelo empregador, o qual goza de presunção de regularidade e validade enquanto não impugnado formalmente.

O acórdão é categórico ao registrar que o inconformismo da parte autora com o conteúdo do PPP não autoriza a substituição deste por prova pericial ou testemunhal, e que eventual discordância quanto ao conteúdo material do documento deve ser dirimida na Justiça Especializada do Trabalho:

"O mero inconformismo da parte autora quanto às informações constantes nos documentos não enseja a substituição por perícia técnica, especialmente porque o PPP goza de presunção de regular preenchimento e validade, não tendo sido impugnado formalmente. Eventual discordância quanto ao conteúdo material do documento deverá ser dirimida na Justiça Especializada do Trabalho."

Acrescente-se, ainda, que o acórdão expressamente consignou que a realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção do documento, seja pelo encerramento definitivo das atividades da empresa empregadora, seja pela recusa expressa desta em fornecê-lo, circunstâncias que não foram demonstradas no presente caso:

"Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir o autor em seu ônus probatório. Nesse contexto, a realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção desse documento, seja pelo encerramento definitivo das atividades da empresa empregadora, seja pela recusa expressa desta em fornecê-lo. A mera discordância em relação às informações constantes de documento regularmente emitido, ou a simples alegação de negativa de fornecimento, não autoriza a reabertura da fase instrutória do processo."

Nesse contexto, é de se destacar que o ordenamento jurídico oferece à parte autora instrumentos aptos a superar eventual resistência do empregador ao fornecimento ou à retificação de documentos previdenciários. Como expressamente assentado no acórdão:

"Nada obsta, ademais, o ajuizamento prévio de Reclamatória Trabalhista para obtenção de documentação quando prospera a negativa de fornecimento pelo empregador, até porque, o direito à obtenção de documentos destinados a fazer prova de condição previdenciária é imprescritível (artigo 11, parágrafo 1o da Consolidação das Leis do Trabalho).

A inércia deliberada quanto ao dever de produzir prova, não autoriza que o Juízo assuma, em substituição ao obrigado, a produção de prova ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo."

Ou seja, a parte autora dispunha de via própria, a Reclamatória Trabalhista, para compelir a empregadora a retificar o PPP ou a fornecer documentação que espelhasse as reais condições de trabalho no período de 01/06/2013 a 30/06/2017, inclusive para fins de demonstração do alegado desvio de função. O direito à obtenção de tais documentos, frise-se, é imprescritível por expressa disposição legal. A inércia deliberada quanto ao cumprimento desse ônus não pode ser suprida pelo Juízo, que não está autorizado a assumir, em substituição à parte obrigada, a produção da prova ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não incorreu em qualquer omissão ou contradição. A matéria foi examinada de forma expressa e fundamentada, tendo o colegiado se manifestado conclusivamente sobre o cerceamento de defesa alegado e sobre a ausência de comprovação da exposição a agente nocivo no período controvertido. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não constitui vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de mera insurgência contra o mérito da decisão, matéria que deve ser veiculada pelo recurso adequado.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DO INSS E DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do INSS, restringindo o reconhecimento de atividade especial a determinados períodos, com determinação de averbação junto à autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a necessidade de indicação de responsável técnico nos PPPs ou de juntada de LTCAT para os períodos reconhecidos como especiais, conforme alegação do INSS; e (ii) saber se houve omissão ou contradição em relação ao alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal destinada a comprovar desvio de função em determinado período, conforme alegação da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Inexistente omissão nos embargos do INSS. O acórdão examinou expressamente a validade dos PPPs extemporâneos, a capacidade do técnico de segurança do trabalho para subscrever os registros ambientais e a suficiência da prova documental produzida, concluindo pela desnecessidade de indicação de responsável técnico em cada período para validar os documentos apresentados.

4. O pedido de prequestionamento formulado pelo INSS não tem o condão de suprir omissão inexistente, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de matéria já expressamente decidida.

5. Inexistente omissão ou contradição nos embargos da parte autora. O acórdão apreciou a preliminar de cerceamento de defesa e a ausência de exposição a agente nocivo no PPP referente ao período controvertido, rejeitando-as de forma fundamentada. A insurgência quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

6. São incabíveis os embargos de declaração utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade com o julgado ou de rediscutir o mérito já decidido, matérias que devem ser suscitadas pelo recurso adequado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS e da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, II, 470, 994, IV, 1.022 e 1.026; Decreto n.o 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 534, 694 e 1.083; STJ, Tema 1.090, j. 18.06.2025; STF, Tema 555; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv n.o 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09.05.2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv n.o 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão